Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739683-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de “efeito suspensivo ativo” interposto por ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva que tramita sob o n. 0713097-34.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Distrito Federal. Em decisão proferida em 02/12/2022 o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pela agravada, e determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor exequendo, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 133227996 – fls. 42/46), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 136162462 e o ressarcimento das custas processuais de ID 133227341 e ID 134776065. A agravada opôs embargos de declaração (ID origem 144972156), em que alegou que o Juízo foi omisso ao não se pronunciar sobre o desbloqueio dos valores incontroversos. Foi proferida decisão (ID 147594776), que integrou o pronunciamento ora recorrido, na qual o Juízo negou provimento aos embargos de declaração, no seguinte sentido: [...]Alega que a decisão padece de omissão, pois não observou a parcela incontroversa confessada pelo devedor no montante de R$ 8.811,69. Ressalta que o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada. [...] No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida não observou valores incontroversos passíveis de pagamento na forma do artigo 535. §4o do CPC. Aduz que o fato controvertido é apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, e uma vez que em impugnação apresentada pelo Distrito Federal não foi apontado para todos os efeitos o crédito em favor da agravante no valor R$ 8.811,69 (oito mil oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos), tais valores são incontroversos e podem ser objetos do imediato cumprimento. Entende que se tratando de valor certo, independente do índice de correção a ser adotado, é necessária a expedição de requisitório do montante incontroverso e ulterior expedição de requisitório complementar após a definição do índice de correção monetária. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Destaque-se que ainda pende julgamento de recurso para definição do índice de correção monetária a ser aplicado para atualizar os valores devidos pelo Distrito Federal à agravante (AI no 0742080-97.2022.8.07.0000) e recurso para análise do pedido de expedição de requisição de pequeno valor – RPV para pagamento de valores que não ultrapassem 20 (vinte) salários mínimos (AI no 0738709-28.2022.8.07.0000). Preparo regular (ID 43768386). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, verifica-se que o pedido de efeito suspensivo ativo nada mais é que pedido de tutela de urgência, uma vez que o pleito formulado pela agravante, para “determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso” (ID 43768383 - Pág. 9) é claro no sentido de que pretende o cumprimento da sentença referente aos valores não impugnados pela agravada. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Como visto, a questão ora posta em debate refere-se, em suma, à existência de valores incontroversos a serem recebidos pela agravante e a possibilidade de expedição de requisitório quanto a valores reconhecidos pela agravada em sua impugnação. Considerando que há Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal requerendo a aplicação da TR para fins de correção monetária dos valores, em tese, devidos à agravante, não há que se falar em valores incontrovertidos. Ainda que em sua impugnação, o agravado mencione o valor de R$ 8.811,69 (oito mil oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos), se trata de mero cálculo. Certo que eventuais valores se tratem de valores fixos e definidos, no entanto o valor integral mencionado está submetido à índice de correção, o qual é o objeto da ação. Quanto à possibilidade de prosseguimento da execução, embora já reconhecido pelo STF e pelo STJ que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública não afronta a Constituição Federal, há de se observar a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral no 28 do STF, de forma que seja levado em consideração o valor total da condenação para fixação do regime de pagamento. Tanto na ação de cumprimento de sentença de origem, quantos nos recursos já interpostos, observa-se que a exequente/agravante possui nítido propósito de executar integralmente seu crédito. No caso dos autos, o valor total da dívida apresentado pela agravante é de R$ 16.444,89 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), e alega não ter sido impugnado pelo agravado o valor de R$ 8.811,69 (oito mil oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos). Assim, o prosseguimento da execução quanto ao valor ainda que incontroverso não é possível, uma vez que o Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE deste Tribunal não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários-mínimos). Ainda, há de se observar que tramita Agravo de Instrumento interposto pela agravante para fixação do quantitativo passível de recebimento por RPV, impedindo, para tanto, a expedição de RPV. Há de se considerar também que há chance de prejuízo a terceiros por desrespeito à ordem de pagamento, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Em que pese a parcial probabilidade do direito, em face da possibilidade de prosseguimento da execução quanto aos montantes não questionados, nos termos do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, não há que se falar, ao menos por ora em execução de valores incontroversos. Muito menos, se verifica por ora, perigo em se aguardar o julgamento dos agravos pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau determinou tão somente a realização dos cálculos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 03 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator